Tribunal: TJSP
Processo: 1002898-64.2017.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxiliar de serviços gerais – Lesões em membros superiores, joelhos e coluna – Liame ocupacional reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa em razão das lesões em ombros e coluna cervical – Situação que não autoriza a concessão de aposentadoria por invalidez – Auxílio-acidente devido a partir da juntada do laudo pericial – Valores em atraso que devem

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxiliar de serviços gerais – Lesões em membros superiores, joelhos e coluna – Liame ocupacional reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa em razão das lesões em ombros e coluna cervical – Situação que não autoriza a concessão de aposentadoria por invalidez – Auxílio-acidente devido a partir da juntada do laudo pericial – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde o termo inicial do benefício, mês a mês, de forma decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Procedência da ação – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000706981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002898-64.2017.8.26.0586, da Comarca de São Roque, em que é apelante MARIA
SALETE ALVES FEITOSA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002898-64.2017.8.26.0586 -Voto no 37.095c
2
VOTO No: 37.095c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1002898-64.2017.8.26.0586
COMARCA: SÃO ROQUE
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. DIEGO FERREIRA MENDES
APELANTE: MARIA SALETE ALVES FEITOSA
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA Auxiliar de serviços gerais Lesões
em membros superiores, joelhos e coluna
Liame
ocupacional reconhecido
Redução parcial e
permanente da capacidade laborativa em razão das
lesões em ombros e coluna cervical Situação que
não autoriza a concessão de aposentadoria por
invalidez
Auxílio-acidente devido a partir da
juntada do laudo pericial
Valores em atraso que
devem ser atualizados mês a mês pelos índices de
correção pertinentes (Tema no 810 do STF) Juros
de mora devidos desde o termo inicial do benefício,
mês a mês, de forma decrescente Aplicação do art.
5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que
concerne aos juros Procedência da ação Recurso
provido em parte.
A r. sentença de fls. 166/169, cujo relatório se adota,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002898-64.2017.8.26.0586 -Voto no 37.095c
3
julgou improcedente ação acidentária proposta por Maria Salete Alves Feitosa
contra o INSS.
Inconformada, apela a autora, buscando a inversão do
resultado. Inicialmente, alega que não há que se falar em perda da qualidade
de segurada, aduzindo que os documentos médicos juntados aos autos,
especialmente o laudo oriundo de reclamação trabalhista, comprovam que as
moléstias incapacitantes de que é portadora eclodiram durante o período em
que trabalhou para sua última empregadora. Defende, ainda, a aplicação do
princípio “in dubio pro misero”. No mais, sustenta fazer jus à concessão de
aposentadoria por invalidez, afirmando que suas condições de saúde, aliadas
às suas condições pessoais e sociais (baixa escolaridade e qualificação
profissional, bem como a idade avançada), impossibilitam sua reinserção no
mercado de trabalho. Invoca, a propósito, a Súmula no 47 da TNU.
Subsidiariamente, pleiteia a concessão de auxílio-acidente.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Lastreia-se a pretensão da autora na alegação de que
teve comprometida sua capacidade laborativa em decorrência de quadro de
lesões em membros superiores, joelhos e coluna, males advindos das
condições de trabalho a que estava submetida na função de auxiliar de
serviços gerais.
É oportuno consignar que a segurada esteve em gozo de
auxílio-doença previdenciário de 27/03/2004 a 19/10/2005 e de 05/05/2006 a
26/10/2007 (fls. 108).
Cabe desde já observar que, respeitado o convencimento
dos que defendem posição diversa, entende este relator que a perda da
qualidade de segurada, decorrente do fato de a autora ter deixado de
contribuir para a previdência em razão de desemprego ou outro motivo, não a
impede de reclamar indenização acidentária, desde que comprovado que o
acidente ou a moléstia incapacitante tenha se verificado durante o período em
que mantinha essa qualidade e contribuía regularmente para o INSS.
Efetuada a avaliação médica (fls. 133/145), constatou a
perita ser a autora portadora de “transtorno do disco cervical com
radiculopatia, síndrome cervicobraquial, sinovites, tenossinovites, tendinite
bicipital e síndrome de colisão do ombro”, atestando que as moléstias
acarretam “incapacidade parcial e permanente para o exercício das suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002898-64.2017.8.26.0586 -Voto no 37.095c
4
funções habituais, podendo ser adaptada para funções de conformidade com
suas limitações” (fls. 139).
Além disso, admitiu a “expert” o liame ocupacional,
salientando que, “na descrição feita pela pericianda, pelo exame físico
realizado e pela análise dos documentos acostados aos autos, ficou
caracterizada a presença de nexo causal entre as queixas atuais e as
atividades profissionais anteriormente desenvolvidas” (fls. 139).
Dentro desse quadro, têm-se como ausentes, ao menos
por ora, os requisitos estabelecidos pelo art. 42 da Lei no 8.213/91 para a
concessão da aposentadoria por invalidez, a saber: a incapacidade total do
segurado e a impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que
lhe garanta a subsistência.
Assim, é de ser provido o recurso para se conceder à
obreira auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício a partir da juntada do
laudo pericial (assim considerada a liberação digital em 27/08/2018), quando
veio para os autos a prova da consolidação das lesões em nível suficiente a
permitir o reconhecimento da redução parcial e definitiva da capacidade
laborativa, além da confirmação do liame ocupacional.
É devido também o abono anual, por força de expressa
disposição legal (art. 40, “caput” e parágrafo único, da Lei no 8.213/91).
No mais, cumpre deixar explicitado que o débito será
atualizado pelos índices de correção pertinentes (no caso, pelo IPCA-E), com
incidência mês a mês sobre as prestações em atraso, observando-se a
respeito o decidido pelo STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810 trânsito em julgado em 03/03/2020, sem
modulação).
Acrescer-se-ão juros de mora a partir do termo inicial do
benefício, mês a mês, de forma decrescente.
Não é demais consignar que, em face da Lei no 11.960/09,
será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém apenas no que concerne
aos juros.
Anote-se que a renda mensal inicial será reajustada pelos
índices previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no
primeiro reajuste.
Diante da sucumbência, arcará o instituto réu com as
despesas processuais devidamente comprovadas, honorários periciais e
honorários advocatícios, devendo estes ser fixados pelo juízo de origem na
fase de liquidação, ante o disposto no art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002898-64.2017.8.26.0586 -Voto no 37.095c
5
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital